Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-88.2024.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-88.2024.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WINTER BARBOSA ANANIAS - CPF: 554.568.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FACULDADES INTEGRADAS PROGRESSO LTDA - CNPJ: 36.192.901/0001-70 (EMBARGANTE), EVERSON PELLEGI SEREGATI - CPF: 111.440.198-69 (ADVOGADO), COLEGIO MILLENNIUM LTDA - CNPJ: 11.463.409/0001-60 (EMBARGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), FRANCISCO DEMONTIEI LUNA - CPF: 238.303.449-53 (EMBARGADO), ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), WINTER BARBOSA ANANIAS - CPF: 554.568.551-00 (EMBARGADO), LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ADITIVO CONTRATUAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIO QUANTITATIVO DOS PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, fixando a
sucumbência recíproca em 50% para cada parte, em razão do acolhimento parcial dos pedidos, notadamente com procedência quanto à nulidade de aditivo contratual e improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o a
rest
o incorreu em omissão ou contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais
e
estabelecer se é a
dmiss
ível a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de sucumbência mínima da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
julgado
enfrenta de forma suficiente a controvérsia, fixando expressamente a sucumbência recíproca com base no resultado do julgamento, inexistindo omissão ou contradição.

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e se destinam apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não admitindo rediscussão do mérito.

A pretensão da embargante busca reavaliar o critério de distribuição da sucumbência, o que é incompatível com a via estreita dos
aclaratórios
.

A fixação dos ônus sucumbenciais observa o critério quantitativo dos pedidos formulados e acolhidos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A parte autora obtém êxito apenas parcial, com rejeição de pedido relevante (indenização por danos morais), o que justifica a sucumbência recíproca proporcional.

A aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC exige sucumbência mínima, o que não se verifica quando há rejeição de parcela significativa das pretensões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo a
dmiss
íveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o critério quantitativo dos pedidos formulados e acolhidos. 3. A sucumbência recíproca é adequada quando
não
há acolhimento
tot
al das pretensões
iniciais
, afastando a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.480/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025;
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.961.283/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão
, Quarta Turma, j. 09/08/2022,
DJe
17/08/2022; STJ,
EDcl
no REsp 953.460/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2011,
DJe
19/08/2011.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu parcial provimento à Apelação da ora embargante para declarar a nulidade do Termo Aditivo ao Contrato de Locação, restabelecendo a eficácia do Contrato original firmado entre as partes
.
Por conseguinte, diante da sucumbência recíproca, distribuiu os respectivos ônus na proporção de 50% para cada parte, mantidos os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

A
embargante
sustenta
que o
julgad
o apresenta omissão e aparente contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Afirma que, embora tenha havido parcial provimento d
a

A
pelação para declarar a nulidade do
T
ermo
A
ditivo ao
C
ontrato de
L
ocação, com o restabelecimento do
C
ontrato originário, ao final foi reconhecida sucumbência recíproca, com divisão dos encargos na proporção de 50% para cada parte, sem a devida fundamentação.

Alega que o
arest
o não esclareceu a extensão da sucumbência de cada litigante nem especificou a natureza dos pedidos acolhidos e rejeitados, elementos relevantes para a adequada fixação dos ônus.

Destaca, ainda, a necessidade de esclarecer a compatibilidade entre o reconhecimento do êxito quanto à invalidação do
T
ermo
A
ditivo, que constitui o objeto central da demanda, e a imposição de sucumbência recíproca em igual proporção, sem indicação dos critérios adotados.

Defende que a pretensão principal consistia na declaração de nulidade do
A
ditivo
C
ontratual, sendo eventual pedido indenizatório apenas acessório, razão pela qual entende aplicável o art
igo
86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, havendo sucumbência mínima de uma das partes, os ônus devem ser integralmente suportados pela parte contrária.

Assevera que não pretende rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a integração do julgado quanto à fundamentação da distribuição da sucumbência, à luz do resultado efetivamente alcançado.

Requer, assim, o saneamento da omissão apontada, com o esclarecimento dos critérios adotados para a fixação da sucumbência recíproca, inclusive com análise da incidência do art
igo
86, parágrafo único, do CPC.

Requer
o pronunciamento expresso acerca dos art
igo
s 86, parágrafo único, 85 e 489, §1o, do CPC, para fins de prequestionamento
, e pugna

pel
o acolhimento dos
E
mbargos, com a integração do acórdão nos termos propostos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo que obteve êxito quanto ao pedido principal, o que afastaria a sucumbência recíproca ou autorizaria a aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Cumpre esclarecer que o julgado enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, fixando a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, em razão do resultado do julgamento, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação. Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Ademais, a pretensão da embargante exige verdadeira rediscussão do critério de distribuição da sucumbência, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração, cuja finalidade se limita ao saneamento de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

No mérito, ainda que assim não fosse, a distribuição da sucumbência observou critério adequado. Isso porque, para a fixação dos ônus sucumbenciais, deve ser considerado o critério quantitativo dos pedidos formulados e acolhidos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação declaratória c/c indenização por danos materiais e morais.

2.
A jurisprudência do STJ está pacificada em torno da consideração de que, para o estabelecimento da proporção em que se deve distribuir as verbas de sucumbência, é necessário colher o número de pedidos formulados pelo autor e o número desses pedidos acolhidos pela decisão final
. 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.650.480/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS CONFORME O NÚMERO DE PEDIDOS FORMULADOS E ATENDIDOS. ENTENDIMENTO DESTA CORTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos"
(
EDcl
no REsp 953 .460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011,
DJe
de 19/08/2011)
. 2. No caso em tela, diante da sucumbência recíproca, foi determinada a redistribuição das custas e honorários na proporção de 60/40%, em razão do número de pedidos atendidos e negados (três
pra
dois), conforme entendimento desta Corte. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1961283 PR 2021/0300768-5, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022). (Sem destaque no original).

No caso, verifica-se que a parte autora logrou êxito apenas em parte das pretensões deduzidas, notadamente quanto à declaração de nulidade do
A
ditivo
C
ontratual, tendo sido rejeitados o pedido
de
indeniza
ção
,
por
danos morais.

Dessa forma, tendo a embargante sido vencedora em apenas parte dos pedidos, revela-se correta a fixação da sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada litigante, pois reflete de maneira proporcional o resultado do julgamento.

Por conseguinte, não há falar em sucumbência mínima. A aplicação do art
igo
86, parágrafo único, do CPC pressupõe que a parte tenha decaído de parcela ínfima do pedido, o que não se verifica na hipótese, em que houve rejeição de parte relevante das pretensões formuladas.

Assim, as alegações da embargante não evidenciam qualquer omissão, contradição ou obscuridade no a
rest
o, mas apenas demonstram a intenção de modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a natureza integrativa dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Pelo expost
o,
rejeit
o
os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026